Tribunal: TJDFT
Processo: 0751033-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO DECRETADO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM 22.03.2024. DÍVIDAS DO CASAL. ART. 1.677 CC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PARTILHA DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA AUTORA. REGIME DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: É de se ressaltar que o presente feito prossegue somente quanto ao pedido de partilha, considerando que o divórcio já fora decretado, conforme se vê no acórdão de ID 192088746.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens. 1.1. Nesta sede, a autora requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para ser dada oportunidade de produção de provas, bem como para reconhecer a necessidade de partilhamento igualitário das dívidas contraídas pelo casal na constância do matrimônio
2. Cerceamento de defesa. É cediço ter adotado o processo civil brasileiro, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.2. No caso, o magistrado entendeu comportar o processo julgamento antecipado, sem necessidade de dilação probatória (prova testemunhal). Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos.
3. Das dívidas contraídas pela autora. Verifica-se ter sido o casamento celebrado no regime de participação final nos aquestos, permitindo-se a cada um dos outorgantes dispor livremente dos bens imóveis particulares ou adquiridos na constância do casamento com o resultado da venda de bens particulares preexistentes. 3.1. Ante ao regime da participação final nos aquestos, (arts. 1.672 a 1.686 do Código Civil), conforme certidão de casamento, cada cônjuge administra seu patrimônio próprio, não sendo partilhável o patrimônio anterior ao casamento, tampouco os sub-rogados em seu lugar. 3.2. Nesse sentido: “(...) 1. Os arts. 1.672 e 1.673 do Código Civil estipulam que, no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio no que tange aos bens que possuíam anteriormente à união matrimonial. Faz-se necessária a outorga uxória para a disposição de bens imóveis, com exceção de imóveis particulares, cuja propriedade preexistia à constância da união conjugal. 2. A simulação ocorre de comum acordo entre as partes, com a finalidade de enganar terceiros. Para que a simulação se configure, são necessários três (3) requisitos: 1) divergência entre a vontade manifesta e a declarada; 2) conluio; e 3) claro propósito de enganar terceiro. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Apelação desprovida. (07002603620208070011, Relator: Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, DJE: 29/11/2022). 3.3. Quanto às dívidas prevê o art. 1.677, do Código Civil: “Art. 1.677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido, parcial ou totalmente, em benefício do outro. 3.4. No caso, não há demonstração de terem sido as dívidas destinadas à aquisição de bens ao casal, conforme arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. Logo, a autora não comprovou a destinação dos empréstimos realizados, portanto, todas as dívidas por ela contraídas até a data da separação de fato são a ela imputadas, pois não há prova de terem sido revertidas em favor do réu.
4. A apelante requereu a condenação do requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 referente ao termo de confissão de dívida. Entretanto, argumenta o réu não ter a autora comprovado o fato em si. Ressalva também a ausência da assinatura de testemunhas, retirando a força executiva do documento. 4.1. No caso, consta da cláusula 5.a, parágrafo 1.o, do termo de confissão: “a dissolução da sociedade como condição suspensiva do negócio jurídico realizado entre as partes na constância do casamento, o que configura patrimônio próprio da autora e, portanto, pertencente exclusivamente à requerente”. 4.2. Como bem ressalvou o magistrado: “este juízo não adentrará no mérito quanto à validade do negócio, reconhecendo tão-somente que não compete ao juízo de família o conhecimento do negócio e o processamento de sua cobrança”. 4.3. Dessa forma, escorreita a sentença quanto à necessidade de a autora efetuar a cobrança mediante procedimento próprio no juízo competente, pois tal valor não faz parte do acervo partilhável das partes.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 80% para 85%, no valor estipulado pela sentença.
6. Apelação improvida.